Tribunal: STF
Processo: RE 1264738
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. LEI 14.675/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ‘LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO (LAC)’ CONTIDA NO ART. 36, CAPUT, E §§ 4º A 15, ASSIM COMO NO ART. 40, INCISO IV E § 4º, TODOS DA LEI N. 14.675/2009 (CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 10, INCISO VI, § 1º; ART. 181 E ART. 182, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
    PRELIMINAR. ALEGADA OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. TESE AFASTADA. DISCUSSÃO SOBRE SUPOSTA INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA A INSTITUIÇÃO DE NORMAS GERAIS. CELEUMA QUE ENVOLVE, DIRETAMENTE, A CONFRONTAÇÃO DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA COM O ART. 10, INCISO VI E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADEMAIS, ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM OS ARTIGOS 181 E 182 DA CE. OFENSA DIRETA À CARTA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
    MÉRITO. LEI ESTADUAL QUE INSTITUIU A LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO (LAC). PREVISÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA SUA CONCESSÃO. LEI FEDERAL Nº 6.938/1981. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS E CRITÉRIOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
    RESOLUÇÃO Nº 237/1997 DO CONAMA. ART. 2º, § 2º, ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS GERAIS FIXADAS PELA RESOLUÇÃO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS ESTADUAIS. ART. 12 DO MESMO NORMATIVO AUTORIZA O ÓRGÃO AMBIENTAL A DEFINIR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS LICENÇA AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO E OS ESTADOS PARA ESTABELECER NORMAS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ART. 10, INCISO VI E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI ESTADUAL QUE SE HARMONIZA COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL E COM AS DISPOSIÇÕES GERAIS DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997, UMA VEZ QUE SE LIMITOU A COMPLEMENTAR A REGRA GERAL E ESTABELECER REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO, POIS HÁ A ATUAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL AO INSTITUIR OS REQUISITOS E AS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO A LICENÇA AMBIENTAL.
    PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.” (Doc. 6, p. 18-19)
    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, VI e § 1º, e 225, § 1º e IV, da Constituição Federal (Doc. 11).
    O Estado de Santa Catarina e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 13 e 15).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 17).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.615, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/2019, in litteris:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI Nº 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.
    1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo.
    2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF).
    3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin.
    4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.
    5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental.
    6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.” (Grifei)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente